Tribunal: STF
Processo: Pet 5617
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de ação civil de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal contra José Renan Vasconcelos Calheiros e União Federal, mediante a qual se questiona a utilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) “(i) nos dias 15 e 16 de junho de 2013 [...] e (ii) no dia 18 de dezembro de 2013” pelo primeiro requerido, quando ocupava o cargo de Presidente do Senado Federal.



    O requerente defende que o uso das aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) pela autoridade nas datas especificadas teve finalidade particular e, portanto, não prevista no Decreto nº 4.244/2002. Sustenta que, com os atos, José Renan Vasconcelos Calheiros “obte[ve] vantagem patrimonial indevida, em prejuízo econômico ao erário no valor de R$ 32.289,24 (nas viagens dos dias 15 e 16 de junho de 2013) e de R$ 27.390,25 (na viagem do dia 18 de dezembro de 2013), o que constitui ato de improbidade previsto no art. 9º, inciso XII, da Lei 8.429/1992”.



    O Parquet Federal busca 



    “o deferimento de tutela jurisdicional inibitória, com pedido de tutela antecipada, no sentido de determinar (i) a JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS que, no futuro, não mais venha a utilizar aeronave oficial para viagens que não tenham finalidade pública, sob pena de multa, por cada fato, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis; e (ii) à UNIÃO, por meio do COMANDO DA AERONÁUTICA, que não mais transporte qualquer autoridade ou acompanhante de autoridade em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) fora das hipótese legais, realizando o controle preventivo e exigindo a comprovação da real necessidade do serviço (com o fim concretamente especificado), com a devida comunicação ao Ministério Público Federal nos casos de requisições/utilizações ilegais, ou com suspeita de ilegalidade, sob pena de multa, por cada fato, para a autoridade transportada e para a autoridade da FAB que a autorizar, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis.”



    Em relação a José Renan Vasconcelos Calheiros, requer-se também, “a condenação [...] nas sanções previstas no art. 12, incisos I e III, da Lei 8429/92”.



    É breve o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os atos que se pretende censurar por meio da presente ação foram praticados em 2013 por José Renan Vasconcelos Calheiros, quando, no exercício de mandato de senador da República, ocupava o cargo de Presidente da respectiva Casa Parlamentar.



    O inciso I do art. 143 do “Regulamento Orgânico do Senado Federal” da Resolução nº 58/1972 do Senado Federal, com as alterações introduzidas até 25/4/2007 (Regulamento Administrativo do Senado Federal)1, já prescrevia como atividade típica de Polícia do Senado Federal “a segurança do Presidente do Senado Federal, em qualquer localidade do território nacional e no exterior”.



    Atualmente, esse encargo está regulamentado no Ato do Presidente do Senado Federal nº 22/2022, de cujo art. 26, § 2º, inc. VIII, al. a extraio que, dentre outras atribuições,



    “ao Serviço de Proteção Presidencial compete executar o Plano de Segurança Pessoal do Presidente do Senado Federal em qualquer localidade do território nacional e no exterior [e] designar agentes para acompanhar o deslocamento do Presidente do Senado Federal”.



    Observada a necessidade de segurança do chefe do Poder Legislativo, é necessário considerar a possibilidade de inviabilidade de uso de avião comercial.



    Assim, o deslocamento de chefe de Poder constitui interesse público pertinente à segurança, voltado à proteção da estabilidade institucional do Estado Brasileiro e, portanto, compreendido no inciso I do art. 4º do Decreto nº 4.244/2002 (vigente na data da prática dos atos).



    Dessa perspectiva, entendo que não há subsunção dos fatos sindicados à disciplina da Lei nº 8.429/1992; e, ainda que se admitisse equívoco, não há que se falar em má-fé na conduta. Mesmo porque, da narrativa apresentada na peça vestibular, extrai-se que José Renan Vasconcelos Calheiros procedeu, voluntariamente, ao pagamento dos valores equivalentes ao que se pretende nesta ação a título de “ressarcimento integral do dano”, compatibilizando os interesses em conflito e não deixando prejuízo ao erário.



     A teor do item 1 da tese firmada no julgamento do ARE nº 843.989 (vinculado ao Tema nº 1199 da repercussão geral), “[é] necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO”, o que não se verifica no caso.



    Independentemente do ressarcimento registro que um Chefe de Poder e seus familiares diretos tem as prerrogativas de uso de meios de transporte e de segurança próprios dos respectivos cargos, o que afasta qualquer ilicitude.



    Por essas razões, concluo pela manifesta improcedência do pedido e nego seguimento à ação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/174851/RASF_5_Edicao.pdf?sequence=1&isAllowed=y